Tribunal: TJES
Processo: 5011346-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011346-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEOMAR GOMES DE LEMOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE ENCONTRO DE CONTAS. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há prova inequívoca do referido encontro de contas, uma vez que o agravante limitou-se a apresentar ofício unilateral, sem documentos contábeis que demonstrem a legalidade dos descontos impugnados.

2. Nas hipóteses de descontos realizados pela Administração Pública sobre verbas alimentares, incumbe ao ente público comprovar a regularidade da cobrança, sobretudo quando há contestação fundada do segurado.

3. A decisão agravada, ao determinar a atualização dos valores pela Taxa SELIC, observou a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional n. 113/2021, inexistindo irregularidade na sua aplicação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5011346-24.2024.8.08.0000

Agravante:
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Agravada:
Cleomar Gomes de Lemos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra a decisão de id. 36085840 (integrada pela de id. 46119365), proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Cleomar Gomes de Lemos, na qual o Magistrado de origem acolheu a impugnação em parte para determinar a atualização dos valores devidos pela taxa Selic a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela agravada (diferença entre o valor apurado e o indicado pelo IPAJM).

Nas razões recursais de id. 9418710, o agravante alega em síntese que (a) apesar da alegação de falta de prova do encontro de contas, juntou certidão do setor de folha de benefícios em que o declara e o certifica; (b) a agravada era ocupante do cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais, com subsídios de R$ 1.657,47 (mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos); (c) inexiste causa que justifique descontos a título de reposição estatutária nos valores de R$ 754,76 e R$ 511,25, como constou nos cálculos da agravada; (d) os atos da administração possuem presunção de veracidade; e (e) o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo e ao final provido para reformar a decisão.

Decisão liminar proferida no id. 10015816, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 10653275.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os descontos efetuados pelo agravante no benefício do agravado foram indevidos e se o reconhecimento da aplicação da Taxa SELIC na atualização dos valores encontra respaldo na legislação vigente.

O agravante fundamenta sua irresignação na alegação de que os valores descontados do agravado referem-se a um encontro de contas/troca de rubricas, e não a reposições estatutárias indevidas.

Não há nos autos, entretanto, elementos suficientes que comprovem a regularidade dessa compensação.

O instituto apresentou certidão interna de seu setor de folha de benefícios, mas tal documento, produzido unilateralmente, não se presta a afastar a necessidade de demonstração efetiva da origem e legalidade dos valores debitados.

No julgamento da apelação cível n. 0002404-31.2015.8.08.0024 a Primeira Câmara Cível negou provimento ao recurso do IPAJM, mantendo o reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados a título de reposição estatutária nos proventos da agravada, bem como (i) determinando que se abstenha de realizar descontos nos proventos da servidora; e (ii) condenando a autarquia a restituir os valores indevidamente descontados:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICADA REMESSA NECESSÁRIA. 1. É incabível a devolução de quantia recebida de boa-fé por servidor em decorrência de erro por parte da Administração, a qual gerou uma aparente expectativa à esfera jurídica do beneficiado. 2. Em que pese ser lícita à Administração [...] anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais [...] (Súmula nº 473, do STF), o mesmo não se pode dizer quanto à intenção de recebimento de eventuais quantias pagas a mais, em virtude de tais equívocos, sobretudo mediante desconto nos proventos do servidor e sem a observância do devido processo legal. 3. Afinal, Embora na hipótese não se trate de errônea interpretação da lei, mudando o que deve ser mudado, não pode a servidora ser penalizada pela demora da Administração em conferir o seu tempo de serviço, calcular os seus proventos e deferir-lhe o pedido de aposentadoria resultando-lhe em pagamento de valores indevidos, pois criou-se, com isso, uma falsa expectativa de que os valores recebidos eram legais e definitivos. Ainda mais, por se tratar, no caso, de verba de natureza alimentar que gera indescartável conflito entre o princípio que veda o enriquecimento sem causa e o princípio da irredutibilidade dos alimentos, havendo que prevalecer o segundo, eis que fundado na dignidade da pessoa humana. [...](Processo Administrativo nº 100130015017, Rel. Des.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Conselho da Magistratura, DJ: 18/07/2013). 4. Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151338514, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/01/2019)

Iniciado o cumprimento de sentença, o agravante apresentou impugnação sob a alegação de excesso, eis que parte dos valores descontados nas competências de janeiro e maio de 2014 não tratariam de reposições estatutárias, mas de um encontro de contas / troca de rubricas.

Não se verifica, contudo, prova inequívoca do referido encontro de contas, eis que o IPAJM se limitou a questionar os valores e a juntar ofício com a afirmação de que apenas parte dos descontos podem ser considerados como reposição estatutária, sem maiores elucidações (id. 24051452).

Nas hipóteses de descontos realizados pela Administração Pública sobre verbas alimentares, incumbe ao ente público comprovar a legalidade e a regularidade da cobrança, sobretudo quando há contestação fundada do segurado.

A determinação de atualização do crédito pela Taxa SELIC está em consonância com a legislação vigente, eis que, com a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a ser o índice oficial para a atualização de débitos da Fazenda Pública, substituindo os critérios anteriormente adotados.

Nesse viés, inexistindo elementos concretos que evidenciem o alegado excesso de execução e considerando que a decisão agravada se encontra em conformidade com a legislação vigente, não há fundamento para a reforma pretendida pelo agravante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.